Tribunal: TJMT
Processo: 1011645-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1011645-58.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: BANCO BRADESCARD S.A.
Recorrido: ERIKA DE PAULA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO PELA RECORRIDA ACOMPANHADO DE CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DIVERSO DO ACOSTADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. SEMELHANÇA DAS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 405,52 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Propósito recursal para julgar improcedente o pedido de inexigibilidade do débito e a condenação por dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial de juros.
O art. 373, II do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Juntada de contrato de termo de adesão e termo de retirada de “CARTÃO C&A VISA HÍBRIDO INTERNACIONAL DO BRADESCARD” assinado, acompanhado cópia do documento pessoal da recorrida (que não acompanha a inicial, diga-se de passagem, o que desnatura qualquer alegação de que “reproduzidos”).
A parte recorrida deixou de apresentar impugnação à contestação, bem como nas contrarrazões não se insurge especificamente acerca da assinatura aposta. Ademais, verifica-se a semelhança em cotejo com a documentação dos autos, o que dispensa a necessidade de prova pericial.
Premissas, aliadas à ausência de impugnação sobre o contrato assinado e ao conjunto probatório robusto, que forçam reconhecer que a existência da relação jurídica restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ERIKA DE PAULA - CPF: 032.760.711-42 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020